Tribunal: TJDFT
Processo: 0803783-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. SEGUNDA PORTABILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA 438 DA ANS. EXIGÊNCIA DE PRAZO MÍNIMO DE UM ANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 3o. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora para condenar a empresa requerida à obrigação de fazer consistente na realização da portabilidade de plano de saúde em relação à segunda requerente, no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação de multa diária, a ser estabelecida em fase de cumprimento de sentença, se o caso”.
2. Em breve súmula, os autores relatam que o titular do plano, Rafael, solicitou a portabilidade de carências e a inclusão de sua esposa, Mariane, no plano da empresa requerida. Narram que a 2a requerente era titular de um plano de Saúde junto à Unimed Curitiba, contratado em 8 de julho de 2020 e que em 20 de março de 2023 foi realizada a primeira portabilidade de carências para o plano Unimed Bem Brasília. Asseveram que em 29 de outubro de 2024, a 2a requerente solicitou nova portabilidade de carências para um plano oferecido pela Bradesco Seguros, contudo, a empresa ré negou a solicitação sob a alegação de que a requerente não teria cumprido os requisitos estabelecidos pela Resolução Normativa no 438 da ANS, particularmente no que se refere ao tempo mínimo de permanência e à comprovação de vínculo ativo com a operadora anterior. Apesar da empresa ter sido devidamente citada (expediente 40302069), não compareceu à audiência de conciliação (ID no 71832262).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 71837571). Contrarrazões apresentadas (ID no 71832274).
4. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que a demonstração da extinção do vínculo empregatício é requisito essencial à realização da portabilidade entre planos de saúde. Ressalta que as negativas de portabilidade decorreram em razão do não cumprimento dos requisitos necessários para sua efetivação, conforme RN no 438 da ANS, tendo que comprovar que o beneficiário cumpriu prazo de carência de, no mínimo, dois anos.
5. Nos termos da Súmula 608 do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor.
6. No caso em tela, verifica-se que o plano de saúde da requerente Mariane era o coletivo por adesão (ID no 71832032). O regramento legal acerca da portabilidade de carência de plano de saúde coletivo por adesão está a cargo da Resolução Normativa/ANS no 438/2018, segundo a qual é dispensado o cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária na contratação de novo plano de contratação individual, familiar ou coletivo por adesão, na mesma ou em outra operadora de plano de assistência à saúde, se presentes, simultaneamente, as condições previstas em seu artigo 3o.
7. Conforme referido art. 3o, para realizar a portabilidade de carências devem ser atendidos simultaneamente os seguintes requisitos: o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo; o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem; a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o plano de origem do beneficiário. Quanto ao prazo de permanência, o beneficiário deve ter cumprido dois anos, quando da primeira portabilidade de carências e, nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem, que é o caso da recorrida. A exigência de extinção do vínculo empregatício não está elencada neste art. 3o, sendo apenas alternativa normativa para a portabilidade de carências, a qual não se aplica ao caso em análise.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.